Tribunal: STF
Processo: ADI 6969
Classe: ADI
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: Ação direta de inconstitucionalidade. Lei estadual da paraíba. Operadoras de Plano de Saúde. Prazo para autorização de Testes de Covid-19. Competência da União. Inconstitucionalidade Formal.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta de inconstitucionalidade proposta pela União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde – UNIDAS contra a Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba, que determina a autorização imediata para realização de testes de Covid-19 por RT-PCR por operadoras de planos de saúde.



    2. A requerente argumenta que a lei estadual invade a competência privativa da União para legislar sobre direito civil e política de seguros.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba, ao estabelecer prazo para autorização de testes de Covid-19 por RT-PCR por operadoras de planos de saúde, invade a competência privativa da União, prevista no art. 22, I e VII, da Constituição da República.



    III. Razões de decidir



    4. A lei impugnada trata de obrigações contratuais entre operadoras de planos de saúde e usuários, inserindo-se no direito civil e na política de seguros, matérias de competência privativa da União (art. 22, I e VII, da Constituição da República).



    5. A competência suplementar dos Estados para tratar sobre saúde e consumidor não abrange a ingerência em contratos de saúde privados, cujas regras são estipuladas por lei federal.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que leis estaduais que alteram obrigações contratuais entre planos de saúde e usuários configuram usurpação da competência da União.



    IV. Dispositivo e tese



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade formal da Lei n. 12.024/2021 do Estado da Paraíba.



    Tese de julgamento: Lei estadual que define prazo para autorização de exames de Covid-19 por planos de saúde é formalmente inconstitucional por usurpar competência privativa da União em matéria de direito civil e política de seguros.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: art. 22, I e VII, da CF/1988; art. 24, V e XII, da CF/1988; art. 4º, II, III, XXIX e XXX, da Lei n. 9.656/1998.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 7.023, ADI 6.491, ADI 7.172, ADI 4.818, ADI 5.965, ADI 4.445, ADI 4.701, ADI 6.493.